Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-05.2018.8.11.0026
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002419-05.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA - CPF: 668.021.721-00 (APELANTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILSON INACIO DA SILVA - CPF: 468.661.081-87 (APELANTE), LILIANE PIOVEZAN DA SILVA - CPF: 571.752.681-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No: 0002419-05.2018.8.11.0026

APELANTE: MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO –

EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 702 §§2o E 3o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Fundando-se os embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No: 0002419-05.2018.8.11.0026

APELANTE: MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA, WILSON INACIO DA SILVA e LILIANE PIOVEZAN DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelos embargantes ora apelantes e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$123.772,91.

Em suma, sustentam os recorrentes o desacerto da sentença, por entender que
“[...] a comissão de permanência apesar de prevista no contrato, NÃO FOI APLICADA exatamente como tem sido admitido pela jurisprudência consolidada do STJ. [...]
”, visto que “
[...] é superior aos encargos básicos e adicionais previstos no contrato bancário [...]”
(Sic. ID no 106796072 - Pág. 6), motivo pelo qual pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida no referido tópico.

Contrarrazões no ID no 106796083, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No: 0002419-05.2018.8.11.0026

APELANTE: MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA, WILSON INACIO DA SILVA e LILIANE PIOVEZAN DA SILVA
, visando o recebimento da importância de R$99.000,00, originária da Cédula de Crédito Bancário no 40/03218-3 firmada entre as partes em 19/01/2015.

Devidamente citados, os requeridos presentaram embargos monitórios (ID no 106796078), alegando a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, uma vez que superior à taxa de juros contratada para o período de normalidade. Pugnaram pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pelo autor (ID no 106796078) e decidindo o feito (ID no 106796078), o magistrado singular
Dr. Diego Hartmann
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido do autor, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$123.772,91.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque,
conforme preceitua o artigo 702 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à ação monitória que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento
, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. ”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução/monitória verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegaram os apelantes, tanto na petição inicial dos embargos quanto no recurso, que ocorreu excesso de execução pela cobrança
“[...]
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SUPERIOR À TAXA DE JUROS CONTRATADA PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE [...]”
(Sic. ID no 106796078 - Pág. 73)
, mas não indicaram/especificaram de forma pormenorizada quais são estas taxas e tampouco apresentaram o demonstrativo do valor que entendem correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Com efeito, verifica-se da petição de embargos constante do ID no 106796078 - Pág. 76 que os embargantes apenas copiaram um fragmento do
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
apresentado pelo autor/embargado, o qual alegam que
“[...]
as taxas utilizadas para o período de inadimplência – comissão de permanência, são superiores àquelas utilizadas para o período de normalidade [...]”
(Sic. ID no 106796078 - Pág. 75)
, ou seja, em total desarmonia com o estabelecido no artigo 702, §§2oe 3o, do CPC/15.

Destarte, não tendo os embargantes/apelantes cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos, até porque estes poderiam ter sido rejeitados liminarmente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES E PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PROCEDIMENTO E COMPROVAR O CRÉDITO ALEGADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO VALOR QUE O EMBARGANTE CONSIDERA CORRETO OU APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, § 2o e § 3o, DO CPC
. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA PREVISTA EM CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”

(TJPR - 16a C.Cível - 0000238-58.2020.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER -

J. 13.06.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.APELO DOS EMBARGANTES. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DIANTE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADOS E DA PRÁTICA DE ANATOCISMO NA PERIODICIDADE DIÁRIA E MENSAL. REQUISITOS DO ART. 702, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DE RIGOR. INSURGÊNCIAS QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADAS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA E RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ”

(TJPR - 13a C.Cível - 0029992-41.2017.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO -

J. 07.05.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA PERSECUÇÃO DE CRÉDITO, EMBORA POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. [...] MÉRITO - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO PARCELADO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA -
DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTUM DEBEATUR - ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A ABUSIVIDADE CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se ao réu, a quem incumbe alegar e provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, sequer indica expressamente e fundamenta onde reside a abusividade que de forma genérica faz menção, o pedido de revisão no que toca à suposta ilegalidade dos juros e outros encargos contratuais fica prejudicado, mormente se considerado que "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." (Súmula n.o 381 do STJ) e que o julgador só pode exercer a jurisdição respeitando os limites do alcance da prestação, que se delimita pelo conteúdo invocado expressamente pelas partes. Recurso conhecido e improvido. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0818111-35.2013.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/06/2016, p:

30/06/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, com base no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa atualizado, a serem pagos aos patronos do embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021